Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o presidente do processo e destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que nova dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito.
2.1. In casu, as provas carreadas aos autos, inclusive, o Laudo Médico do Instituto Médio Legal- IML, são suficientes para concluir que o interditando não é portador doença mental ou limitação cognitiva/intelectual/ física que o incapacita de exercer os atos da vida civil e de administrar seus bens, não havendo necessidade de produção de prova técnica judicial.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida